Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. ABORDAGEM DE CORRESPONDENTES FINANCEIROS. POSSE DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS. VAZAMENTO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO ABRANGIDO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), dentre os quais se enquadra o vazamento de dados pessoais e bancários.
2. Não é possível concluir que os terceiros que praticaram a fraude tinham acesso às informações pessoais e bancárias da agravante se a documentação anexada no processo de origem não comprova tal circunstância.
3. Diante da ausência de elementos que indiciem a falha na prestação de serviço bancário, deve ser indeferida a antecipação de tutela requerida para suspender os descontos em folha realizados pela instituição financeira enquanto se aguarda a dilação probatória no feito de origem.
4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando há o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.